Tribunal: STF
Processo: RE 81077
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
I.C.M. - NÃO IMPORTA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A ATRIBUIÇÃO
DA ALIQUOTA 'ZERO'; CONSEQUENTEMENTE, DELA NÃO RESULTA ISENÇÃO DO
ICM.
ORIENTAÇÃO ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL, A PARTIR DO JULGAMENTO
DO RE 81.074, DE 14.05.75, PROFERIDO EM REUNIÃO PLENARIA. -
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NO ART. 21 DO 'TRATADO DE
MONTEVIDEO', QUANTO AO IMPOSTO SOBRE O ALHO, NÃO ATACADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. - APLICAÇÃO DA SÚMULA 283. - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE.